Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-98.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra sentença de primeira instância que rejeitou representação oferecida contra adolescente, imputando-lhe a prática de atos infracionais análogos aos delitos de violação de domicílio, vias de fato, ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justa causa para a ação socioeducativa, com base na falta de justificativa do MPDFT para a não concessão de remissão extrajudicial ao adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a independência funcional do Ministério Público dispensa fundamentação específica para a escolha entre arquivamento, remissão ou representação, conforme previsto no art. 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e (ii) avaliar se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para a instauração de procedimento de apuração do ato infracional, considerando os indícios de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A independência funcional do Ministério Público assegura-lhe a discricionariedade para optar entre as medidas cabíveis – arquivamento, remissão ou representação – sendo desnecessária a justificativa específica sobre a não concessão de remissão ao adolescente, conforme art. 180 do ECA.
Nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, a representação por ato infracional exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária prova pré-constituída nessa fase.
O caso dos autos apresenta elementos suficientes que configuram indícios mínimos de autoria e materialidade, justificando o prosseguimento do procedimento de apuração do ato infracional.
O princípio in dubio pro societate orienta que, havendo indícios de autoria e materialidade, deve-se receber a representação para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Ministério Público, ao oferecer representação por ato infracional, não necessita justificar a opção pela não concessão de remissão extrajudicial.
Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, a representação por ato infracional deve ser recebida, observando-se o princípio in dubio pro societate.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 180, 182, § 1o e § 2o, 152; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1317317, 07030968520208070009, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 11.02.2021; TJDFT, Acórdão 1352545, 07122399820208070009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 01.07.2021.